Tribunal: TJPA
Processo: 0819256-04.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819256-04.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSSILEY SANTOS SENA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819256-04.2022.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: JOSSILEY SANTOS SENA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível, que anulou sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir e determinou o prosseguimento da ação para concessão de auxílio-acidente. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de interesse de agir do autor, diante da ausência de requerimento administrativo de prorrogação do benefício, e quanto à fixação da data de início do benefício na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:
(i) A alegada ausência de interesse de agir do autor por inexistência de requerimento administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária; e
(ii) A fixação do termo inicial do benefício na data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a configuração do interesse de agir do autor com base no Tema 350 do STF e na prática de "alta programada" pelo INSS, que caracteriza pretensão resistida, afastando a necessidade de requerimento administrativo prévio.

A fixação do termo inicial do benefício na data da citação está devidamente justificada no acórdão, inexistindo omissão a ser sanada.

Os Embargos de Declaração opostos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que buscam a rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O interesse de agir do segurado está caracterizado quando há pretensão resistida, sendo desnecessário o requerimento administrativo prévio nas hipóteses previstas no Tema 350 do STF.

A oposição de Embargos de Declaração com caráter meramente protelatório justifica sua rejeição e eventual aplicação de penalidade prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637.127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO- ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jossiley Santos Sena contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação Ordinária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSS, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. O autor sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação do dedo anelar da mão direita, acarretando sequelas que comprometem sua capacidade laboral. Após a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, pleiteou judicialmente o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o prévio requerimento administrativo é indispensável para o ajuizamento da ação;

(ii) Estabelecer se, no caso concreto, está configurado o interesse de agir do autor, conforme a tese fixada no Tema 350 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvando que a ausência de exaurimento administrativo não inviabiliza o acesso ao Judiciário.

A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando: (i) a Administração Pública reiteradamente adota entendimento contrário à pretensão do segurado; ou (ii) a demanda envolve revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

No caso, o benefício auxílio-doença foi cessado pelo INSS sem comprovação de reabilitação do segurado, configurando pretensão resistida e ensejando o interesse de agir, conforme o Tema 350/STF e precedentes correlatos do STJ e TRF.

A prática de "alta programada" pelo INSS, sem avaliação da reabilitação, contraria o art. 62, § 1º, da Lei 8.213/91 e reforça a ilegalidade da cessação do benefício, justificando o prosseguimento da ação.

Reconhecida a existência de pretensão resistida e a presença de interesse de agir, a sentença de extinção do processo deve ser anulada para viabilizar o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo é condição para a ação judicial envolvendo benefícios previdenciários, salvo quando há pretensão resistida ou se trata de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A cessação de benefício previdenciário pelo mecanismo de "alta programada" é ilegal, devendo ser precedida de avaliação administrativa conclusiva sobre a reabilitação do segurado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei 8.213/91, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Segunda Turma, j. 17.10.2017; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14.09.2021; TJ-MT, AC 1007725-65.2022.811.0003, j. 12.06.2023; TJ-PA, AC 0026409-58.2007.8.14.0301, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019.”

O embargante, em suas razões recursais (ID 24949058 – fls. 1/9), O acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a 1) falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, tendo em vista que não houve, no caso dos autos, o pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária; e 2) a fixação do início do benefício na data da citação.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 25451326 – fls. 1)
.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2025